Tribunal: TJDFT
Processo: 0756724-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA INDICADA PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA. DÚVIDA QUANTO AO CARÁTER REPARADOR OU ESTÉTICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA MÉDICA IMEDIATA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que antecipou a tutela e determinou à ré, ora agravante, que providenciasse, no prazo de cinco dias, as autorizações necessárias para que a agravada fosse submetida aos procedimentos cirúrgicos indicados pela médica assistente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. No recurso, postula-se a revogação da decisão agravada.
2. A agravante sustenta que a medida imposta na decisão agravada é excessivamente onerosa e que não estariam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente porque não há comprovação da necessidade imediata da intervenção cirúrgica. Argumenta, ainda, que a multa fixada é desproporcional e pode gerar grave prejuízo financeiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Estão em discussão os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência que determinou o imediato custeio das cirurgias plásticas indicadas pós-cirurgia bariátrica, à vista de dúvidas quanto à plausibilidade do direito alegado, inclusive sobre o caráter reparador ou estético dos procedimentos, e da alegada urgência médica e do risco de dano reverso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de tutela de urgência exige a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. A análise da procedência das alegações da parte autora demanda exame mais aprofundado dos fatos, inclusive quanto ao caráter reparador ou estético das cirurgias prescritas, o que depende de dilação probatória e da prévia manifestação da ré.
6. A submissão imediata da agravada aos procedimentos cirúrgicos revela risco de grave lesão à agravante, pois a medida possui natureza irreversível.
7. Não se configura risco de dano reverso à agravada decorrente da suspensão da decisão recorrida, já que o laudo médico indica operação “com urgência” em razão de “grande transtorno físico e psicológico”, mas não detalha como o atraso agravaria o estado de saúde da paciente.
8. A situação descrita não é condição inesperada a justificar urgência médica imediata, pois a própria documentação informa que a cirurgia bariátrica ocorreu há quase dois anos. Trata-se, portanto, de quadro previsível e não de urgência médica.
9. Havendo dúvidas acerca da plausibilidade do direito alegado e inexistindo prova da necessidade de realização imediata das cirurgias prescritas, impõe-se a revogação da tutela antecipada concedida na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento provido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC deve ser suspensa quando houver dúvida relevante sobre a probabilidade do direito e ausência de prova concreta de urgência médica. 2. A determinação de realização imediata de procedimento cirúrgico recomenda cautela quando a medida for potencialmente irreversível e não houver demonstração de dano reverso em caso de suspensão.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2o.